Tribunal: CARF
Processo: 11070.720759/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720759/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.463 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2011
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO INSUFICIENTE DE IPI NAS
NOTAS FISCAIS. PROCESSO DECORRENTE DE PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO COM DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Existindo decisão definitiva nos autos dos processos de ressarcimento
(processos principais), sendo constatada a insuficiência do lançamento do IPI
nas saídas, fica caracterizada a infração prevista no art. 80 da Lei no 4.502, de
1964, punível com a multa de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração relativo a Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) não recolhido e multa proporcional, bem como a exigência de multa
isolada, Período de 31/05/2007 a 31/03/2011, referente a saída de produtos do estabelecimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720759/2012-47
Fl. 18298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720759/2012-47

industrial sem lançamento do IPI, em virtude de inobservância de classificação fiscal e/ou
alíquota específica do imposto, nos termos do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964.
Consultando os autos processuais, verifica-se que o lançamento decorre de
procedimento fiscal realizado através do MPF no 10108000.2011.00253, no qual foram
apreciados os créditos de Ressarcimento de IPI relativos ao período do 1o Trimestre de 2007 ao
1o Trimestre de 2011.
Nos autos dos Processos de Ressarcimento foi realizada a recomposição da escrita
fiscal e glosada parte dos créditos declarados pelo contribuinte em PER/DCOMP, em virtude da
anulação de crédito em decorrência de sinistro, bem como de classificações fiscais e alíquotas
incorretas adotadas pelo contribuinte.
Este processo administrativo limitou-se ao lançamento de diferença de imposto
não lançado sem cobertura de crédito, no valor de R$ 2.186,73 e multa proporcional, sobre os
quais houve concordância do contribuinte, e de multa isolada de 75%, decorrente do não
lançamento de IPI com cobertura de crédito, decorrente diretamente do apurado na fiscalização
relativa aos processos de ressarcimento.
Em síntese, tem-se que o presente decorre diretamente, e de forma dependente, do
apurado nos procedimentos fiscais relativos aos PER/DCOMP apresentados.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2011
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO INSUFICIENTE DO IPI NAS NOTAS
FISCAIS.
A falta de recolhimento de IPI em virtude de lançamento insuficiente nas notas fiscais,
decorrente de classificação fiscal indevida enseja a exigência da multa de ofício de 75%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte reprisa o conteúdo de sua peça de
primeira instância, se limitando a reiterar não ter recorrido no lançamento do IPI não pago e
acréscimos no valor total de R$ 3.302,17 e, no mérito, reiterar a necessidade de sobrestamento
desses autos até o julgamento definitivo do recursos referentes aos Pedidos de Ressarcimento,
devendo ser improcedente a multa isolada de 75% em razão da não caracterização de nenhuma
infração à legislação tributária.
É o Relatório.

Fl. 18299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720759/2012-47

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 16/08/2012, apresentou Recurso
Voluntário em 13/09/2012, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já relatado, o presente processo de Auto de Infração de multa isolada de
75% é decorrente da fiscalização realizada nos Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI
relativos ao período do 1o Trimestre de 2007 ao 1o Trimestre de 2011, conforme Planilha abaixo:

Na realização do procedimento fiscal, foi refeita a escrita do contribuinte, sendo
objeto deste processo unicamente a multa isolada de 75% prevista no art. 80 da Lei no 4.502, de
1964, em virtude da realização de saída de produto do estabelecimento industrial sem
lançamento do IPI, dada a inobservância de classificação fiscal e/ou alíquota específica do
imposto:
“Lei no 4.502, de 19641:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto
que deixou de ser lançado ou recolhido.”
Nestes autos, o contribuinte limitou-se a solicitar o sobrestamento do processo
administrativo até o julgamento em definitivo dos processos constantes da planilha acima,
referentes aos Pedidos de Ressarcimento de IPI, bem como, de forma genérica, a inexistência de
infração à legislação.

1 As alterações de redação constaram do AI. Aqui, faço constar a última redação vigente, alterada pela Lei no
11.488, de 2007.
Fl. 18300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720759/2012-47

Pois bem, em consulta às decisões do CARF e ao COMPROT, verificou-se a
existência de decisão administrativa definitiva para os processos de ressarcimento, tendo este
Conselho concluído por negar provimento aos recursos apresentados, como se extrai do Acórdão
no 3401-006.697:
“Acórdão no 3401-006.697
Sessão de 24 de julho de 2019
Relator: Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCASUL (NCM)
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias, seja em importações, ou em
relação à legislação do IPI nacional, deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas
Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se
referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL
em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que
se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
[...]
Considerando o exposto nos tópicos anteriores, voto por negar provimento ao recurso.”
Vale destacar que o Acórdão acima ementado serviu de paradigma2 aos demais
processos de ressarcimento, sendo o resultado igualmente aplicado a todos os demais.
Inclusive, ao consultar a localização dos processos, foi possível verificar que
todos já foram arquivados, comprovada ser a decisão definitiva em âmbito administrativo,
conforme extrato da consulta abaixo:

2 Nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, aplica-se o
Acórdão do processo paradigma aos demais processos do lote de repetitivos.
Fl. 18301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.463 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.720759/2012-47

Tendo em vista as decisões definitivas em âmbito administrativo, com a negativa
de provimento, não há que se falar em sobrestamento relativo ao presente processo, que trata da
multa vinculada às irregularidade apontadas naqueles autos.
Também não há que se falar em cancelamento da multa, já que o contribuinte não
trouxe argumentos específicos relativos à multa de ofício prevista no art. 80 da Lei no 4.502, de
1964, mas apenas afirmou, de forma genérica, a ausência de irregularidades, o que não restou
comprovado nos autos dos processos de ressarcimento.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 18302
DF CARF MF
Documento nato-digital